Tribunal: TJPA
Processo: 0006603-32.2018.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006603-32.2018.8.14.0022

APELANTE: LIDIANE CASTRO CORREA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –

ARTIGO 33, DA LEI 11.343/06 C/C ARTIGO 299, DO CP – PENA DE 04 (QUATRO) ANOS, 03 (TRÊS) MESES E 28 (VINTE E OITO) DIAS DE RECLUSÃO E APÓS A DETRAÇÃO PENAL, FIXOU O REGIME ABERTO PARA CUMPRIMENTO DE PENA. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 –
O magistrado ao reconhecer o tráfico privilegiado, disposto no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, reduziu a reprimenda em 1/3, considerando a quantidade de droga apreendida e a variedade de entorpecentes, entre eles a “cocaína”, que possui alto poder viciante. Assim, entendo que o juízo
a quo
agiu dentro da proporcionalidade e razoabilidade do caso concreto, fundamentando todas as fases da dosimetria da pena, inclusive a terceira, pelo que não há qualquer ilegalidade a ser sanada, pois agiu dentro do limite de sua discricionariedade. É assente a jurisprudência no sentido de que é mantida a fração aplicada ao tráfico privilegiado, quando devidamente fundamentada.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e nega provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

LIDIANE CASTRO CORREA,
interpôs o presente recurso contra sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé Miri.

Consta da denúncia, que no dia
01.09.2018,
às
07h30min,
uma guarnição da Polícia Militar estava realizando rondas pelas ruas da cidade quando recebeu uma denúncia anônima de que nas proximidades da Rodovia PA 151 havia um local que era ponto de drogas. Ao se dirigirem ao local, avistaram a ora denunciada em atitude suspeita, motivo pelo qual realizaram a sua abordagem e após a revista pessoal encontraram na bolsa da acusada 07 (sete) petecas de "oxi", 02 (duas) identidades com a mesma foto, entretanto com nomes diferentes e a quantia de R$ 177,00 (centro e setenta e sete reais). Que durante a abordagem a Lidiane informou aos policiais que em sua residência funcionava um ponto de vendas de drogas e diante da informação os agentes realizaram busca na residência, tendo sido encontrado 02 (dois) tabletes da droga conhecida como maconha, pesando cerca de 730g.

Transcorrida a instrução processual, o magistrado
a quo
condenou a ora acusada nas sanções punitivas dos artigos 33, da Lei 11.343/2006 c/c artigo 299, do Código Penal, e após a somatória das penas fixou-a em 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e pagamento de 310 (trezentos e dez) dias multa, realizando a detração de 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias pelo período que permaneceu presa provisoriamente, restando a reprimenda a cumprir em 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, no regime aberto.

Inconformada, recorreu da decisão, pleiteando pela aplicação da fração máxima em relação ao tráfico privilegiado, diminuindo a pena em 2/3 na terceira fase, face as circunstâncias judiciais do artigo 59, do CP e pequena quantidade da droga.

Em contrarrazões, o Ministério Público pleiteia o improvimento do recurso, para que seja mantida integralmente a sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento da apelação, devendo ser integralmente mantida a sentença ora recorrida.

É o relatório.

À revisão para julgamento na Sessão Ordinária do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Inconformada, recorreu da decisão, pleiteando pela aplicação da fração máxima em relação ao tráfico privilegiado, diminuindo a pena em 2/3 na terceira fase, face as circunstâncias judiciais do artigo 59, do CP e pequena quantidade da droga.

Da dosimetria da pena, verifica-se que o magistrado bem dosou a reprimenda inicial, fixando-lhe no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias multa.

Na segunda fase reconheceu a atenuante da confissão espontânea, entretanto, deixou de aplicá-la, em virtude da pena já ter sido aplicada no mínimo legal, nos termos da Súmula 231, do STJ.

Na terceira fase, ao reconhecer o tráfico privilegiado, disposto no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, reduziu a reprimenda em 1/3, considerando a quantidade de droga apreendida e a variedade de entorpecentes, entre eles a “cocaína”, que possui alto poder viciante.

Assim, entendo que o juízo
a quo
agiu dentro da proporcionalidade e razoabilidade do caso concreto, fundamentando todas as fases da dosimetria da pena, inclusive a terceira, pelo que não há qualquer ilegalidade a ser sanada, pois agiu dentro do limite de sua discricionariedade.

Colaciono julgado no sentido de que é mantida a fração aplicada ao tráfico privilegiado, quando devidamente fundamentada:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
QUANTIDADE DA DROGA. PROPORCIONALIDADE. FRAÇÃO DA MINORANTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Apontados argumentos concretos e específicos dos autos para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, não há como esta Corte simplesmente se imiscuir no juízo de proporcionalidade feito pelas instâncias de origem, para, a pretexto de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, ou mesmo de violação do art. 59 do Código Penal, reduzir a reprimenda-base estabelecida ao acusado. 2. O Tribunal de origem fundamentou concretamente a aplicação do privilégio previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas na fração de 1/6, salientando, para tanto, a posição do réu na cadeia criminosa, como uma "mula" do tráfico, havendo transportado a droga acondicionada em fundos falsos de suas duas malas despachada em voo para o exterior.
3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.562.308/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

Dessa forma, devidamente fundamentada a pena, razão pela qual deve ser mantida em todos os seus termos.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, em consonância com a parecer ministerial, para manter a pena aplicada integralmente.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 30/04/2024